Tribunal: TJES
Processo: 0003836-18.2010.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003836-18.2010.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON DE JESUS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO
QUE NÃO SE PROJETOU
DE FORMA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este o caso dos autos.

2.
Não se comprovando em juízo a autoria do delito, de forma reflexa não se pode concluir que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos.

3.
Recurso conhecido e provido.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença absolutória prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA
ARACRUZ
/ES
, Presidente do Tribunal do Júri, após a votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença.

Aduz o apelante, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, à luz da comprovação da autoria do homicídio imputado em face do denunciado
EDSON DE JESUS
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e em que pese as respeitáveis alegações recorrentes verifico que o recurso não merece acolhimento.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito,
e não é este panorama que se revela no caso concreto.

Vejamos:

Consta da inicial acusatória que no dia 04/01/2009, na Rua Cidade Vitória, Itapuera, Aracruz/ES, o Denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima WILLIAM CAVACHINI SOBRINHO, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fI. 37, causa eficiente para a sua morte.

Que no dia dos fatos o Denunciado foi a procura da vítima com a intenção de matá-la, parando próximo a sua casa e esperando-a sair.

Assim que a vítima saiu de casa o Denunciado sacou sua arma de fogo e efetuou os disparos contra ela, que, apesar de ter sido socorrida, não resistiu e veio a óbito.

Que o crime foi cometido por motivo torpe, haja vista a vingança contra a vítima, uma vez que ela praticava constantes furtos na região para sustentar seu vício em entorpecentes e o denunciado, como era o chefe do tráfico, não queria que esses crimes chamassem a atenção da polícia para o local e acabasse por atrapalhar seu comércio.

A materialidade
do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos.

A mesma conclusão não se projeta com relação a autoria do delito, não se podendo concluir que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos.

Vejam os preclaros colegas que nos presentes autos testemunhas indiretas prestaram declarações desde a gênese dos fatos, sendo certo que em juízo destacaram tão somente que
ouviram de terceiros que o apelado teria sido o autor do delito
, não se podendo concluir, portanto, com a clareza que se requer, sobre a mencionada autoria.

De se destacar que, com relação ao que fora relatado por Valcenir de Jesus na esfera policial – no sentido de que o apelante fora efetivamente autor de diversos homicídios, inclusive o da vítima referenciada nos presentes autos – trata-se de declarações não confirmadas em juízo, haja vista que a referida testemunha faleceu, de modo que não se revela escorreita a efetivação da condenação com base em prova produzida na esfera inquisitiva, sem confirmação em juízo.

Assim, o Tribunal do Júri implementou a absolvição em razão da precariedade da prova produzida em juízo quanto a autoria do delito, tratando-se de decisão materializada conforme a prova produzida nos autos.

É o caso dos autos, de maneira que, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO do recurso e
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO - Acompanho o relator.